Tribunal: TJDFT
Processo: 0712189-10.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0712189-10.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LOJAS RIACHUELO SA APELADO: ELIETE DO NASCIMENTO OLIVEIRA D E S P A C H O Na petição de ID no 48524337, o advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341, informou a renúncia ao mandato que lhe fora conferido para a representação processual da apelante. Como nos autos consta outro advogado constituído, não há prejuízo para a apelante, tendo, inclusive, a Secretaria cadastrado o advogado THIAGO MAHFUZ VEZZI, OAB/SP 228.213, conforme procuração de ID no 48520779. Retire-se do sistema do nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/SP 128.341, mantendo-se somente o advogado Thiago Mahfuz Vezzi, OAB/SP 228.213. Anote-se alerta quanto à oposição do apelante acerca da adoção do Juízo 100% digital, conforme petição de ID no 48520778. Dê-se ciência às partes. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador